Tribunal: CARF
Processo: 10725.721358/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.721358/2012-08
ACÓRDÃO
2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIA HELENA PAES VIANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser refeito o cálculo de ajuste do imposto de renda do ano
calendário 2007, considerando o valor de rendimentos tributáveis de R$16.960,00 e o IRRF de
R$5.210,75.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721358/2012-08
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 (fls. 17/21), em que foi
efetuada a glosa do imposto pago declarado de R$ 5.210,75, correspondente à
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da fonte
pagadora Lojas Arapuã S/A (CNPJ n.o 00.354.053/0001-00).
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física de R$
923,36, multa de mora de R$ 184,67, além dos juros de mora de R$ 410,80
(calculados até agosto de 2012). Com a alteração na DIRPF/2008, a Interessada
perdeu o direito à restituição declarada de R$ 4.287,39.
A Interessada apresentou impugnação (fls. 02/03) em 30/10/2012, alegando em
síntese que:
a) a Notificação foi enviada para um endereço antigo alugado por sua irmã
(Av. Atlântica n.o 2826/1202, Copacabana);
b) nunca morou neste endereço em Copacabana e por isso não recebeu a
Notificação;
c) foi informada da Notificação por servidor da Receita Federal em
03/10/2012;
d) na DIRPF/2008 retificadora informou seu endereço correto em Campos
dos Goytacazes;
e) o rendimento e a fonte declarados na DIRPF/2008 retificadora se
referem a uma causa trabalhista recebida em 2007, cuja ré (Lojas Arapuã)
ficou obrigada através de acordo trabalhista a recolher as cotas
previdenciárias e fiscais sob pena de execução;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721358/2012-08
3
f) como a ré não cumpriu o prometido, foi aberto novamente o processo,
que se encontra em andamento até hoje;
g) conforme orientação de seu advogado, aguardou o DARF pago no
processo para apresentar sua DIRPF retificadora; e
h) encaminha em anexo todos os documentos referentes ao Imposto de
Renda e o Termo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho.
O Acórdão guerreado, que considerou a impugnação procedente em parte e
exonerou o crédito tributário, foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Na ausência de tentativa profícua por via postal e de intimação válida
por edital, deve ser considerada como data de início de contagem do
prazo de impugnação o primeiro dia útil seguinte em que
formalmente o Interessado demonstrou ter ciência da Notificação de
Lançamento.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
ou através de outros documentos comprobatórios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013 (AR de e-fl. 57), o
sujeito passivo interpôs, em 15/05/2013 (protocolo de e-fl. 60), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o endereço da intimação inicial não estava correto, portanto não tomou
conhecimento da mesma
b) procedeu à entrega da Declaração de Ajuste Anual – DAA independentemente de
possuir cópia do DARF do IRRF da fonte pagadora, para não perder o direito à restituição do
mesmo
c) as parcelas de seus rendimentos foram depositadas em conta corrente pela fonte
pagadora em dez vezes de R$2.000,00, mas a parcela do IRRF, efetivamente retida, não foi
recolhida pela empresa.
d) requer a restituição do IRRF e junta documentos.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721358/2012-08
4
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF. Embora a primeira instância tenha apontado que não resta saldo de imposto a pagar ou
restituir, a contribuinte insiste no seu direito à restituição do valor de IRRF de R$5.210,75.
Não há que se reapreciar a questão da preliminar de tempestividade da
impugnação, uma vez que no acórdão guerreado já foi dada razão à contribuinte. Portanto, sem
mais questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Para comprovar a parcela de IRRF glosada, a Interessada se limitou a apresentar
os seguintes documentos:
I) cálculos realizados em 16/08/2006 pela contadoria da 1a Vara do
Trabalho de Campos dos Goytacazes nos autos da Reclamação Trabalhista
n.o 2664/00, indicando o valor remanescente líquido de R$ 14.313,21, já
calculado com o abatimento do saldo recursal, com contribuição
previdenciária (parcela da reclamante e da reclamada) de R$ 7.500,42, IRRF
de R$ 5.210,75 e multa de R$ 6.112,19, o que acarretou na base de cálculo
do IRRF de R$ 20.775,75 (fl. 11); e
II) Termo de Conciliação de 28/03/2007 (fl. 12), pelo qual as Lojas Arapuã se
comprometeram a pagar para a Interessada a importância líquida de R$
22.960,00, sendo R$ 2.960,00 relativos ao depósito recursal a ser liberado
através de alvará judicial e o valor restante em dez parcelas de R$ 2.000,00
cada a serem pagas sempre no dia cinco dos meses de abril de 2007 até
março de 2008, com exceção de maio e julho de 2007. Os pagamentos das
parcelas seriam efetuados através de depósito bancário em conta-corrente
da Interessada no Banco Bradesco.
Foi extraído do sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região o andamento
processual da Reclamação Trabalhista em questão (fls. 34/39). Neste, é
confirmado o acordo firmado em 28/03/2007 e o alvará referente ao saldo
recursal (fl. 36). Não há qualquer menção do pagamento das parcelas de R$
2.000,00. (ora grifado)
...
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721358/2012-08
5
Diante dos documentos apresentados pela Interessada em sua impugnação (fls.
11/12) e do andamento processual extraído do sítio do TRT (fls. 34/39), conclui-se
que o único rendimento comprovadamente recebido pela Interessada durante o
ano-calendário 2007 foi o saldo recursal de R$ 2.960,00.
Não há comprovação nos autos do recebimento das dez parcelas de R$ 2.000,00
estabelecidas no Termo de Conciliação de fl. 12. Na realidade, o andamento
processual de fls. 34/39 indica claramente que ao menos parte ou talvez o total
deste valor não tenha sido efetivamente pago pela reclamada Lojas Arapuã, tendo
em vista o pedido de desarquivamento do processo em 14/10/2009 e o
requerimento de penhora em 06/02/2012 ambos solicitados pela Interessada.
Registre-se, ainda, que, pelos estritos termos da conciliação de fl. 12, três parcelas
de R$ 2.000,00 seriam pagas em 2008, ou seja, no ano-calendário seguinte ao da
DIRPF em análise. Assim sendo, uma parte dos rendimentos (R$ 6.000,00) teria
sido incorretamente declarada na DIRPF/2008. (ora grifado)
A própria Interessada afirma de forma pouco clara em sua impugnação que a
reclamada Lojas Arapuã não cumpriu o acordado no Termo de Conciliação.
(...)
Os documentos trazidos aos autos permitem confirmar o recebimento apenas da
parcela de R$ 2.960,00 recebida através de alvará judicial relativo ao depósito
recursal realizado em 2001. A Interessada poderia confirmar o recebimento das
demais parcelas através de extratos bancários de sua conta-corrente no Banco
Bradesco, por exemplo. Ela cita em sua impugnação a existência de um Darf,
mas não o apresenta, tampouco cita eventual data de recolhimento ou valores
do mesmo. (ora grifado)
...
Conclui-se, assim, que o valor remanescente líquido de R$ 14.313,21 e,
consequentemente, as parcelas de contribuição previdenciária e IRRF da fl. 11 não
foram calculados considerando o saldo do depósito recursal recebido de R$
2.960,00. Como este foi efetivamente o único valor comprovadamente recebido
pela Interessada, pode-se afirmar que os R$ 5.210,75 a título de IRRF constantes
dos cálculos de fl. 11 e objeto de glosa na DIRPF/2008 (fl. 18) não se referem a um
rendimento comprovadamente recebido ao longo do ano-calendário 2007, pois
não são decorrentes do saldo do depósito recursal.
Não há nos autos qualquer comprovante de IRRF relativo à parcela
comprovadamente recebida em 2007 de R$ 2.960,00 através de alvará judicial
relativo ao depósito recursal.
Deve ser ressaltado, ainda, que o IRRF calculado na fl. 11 e declarado na DIRPF
se refere à totalidade dos rendimentos caso fossem recebidos em um único mês
(agosto de 2006). Caso o rendimento acordado na fl. 12 realmente tivesse sido
pago em parcelas ao longo dos meses de 2007, o cálculo do imposto retido seria
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721358/2012-08
6
diferente, pois um novo limite de isenção mensal seria aplicável para cada
pagamento. Desta forma, o valor de IRRF de R$ 5.210,75 calculado em agosto de
2006 não poderia ser considerado como fonte comprovada. (ora grifado)
A compensação do IRRF assim é disciplinada pela Lei no 7.450, de 23 de dezembro
de 1985:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.”
...
Cabia à Interessada o ônus de provar o Imposto de Renda efetivamente retido,
seja através de um comprovante de rendimentos, de documentos extraídos da
Reclamação Trabalhista ou de comprovantes produzidos pela própria, como, por
exemplo, extratos de sua conta-corrente. (ora grifado)
Ressalte-se que a fonte pagadora não apresentou Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf) para o rendimento em questão, o que seria sua
obrigação caso o rendimento tivesse sido efetivamente pago.
Desta forma, por falta de comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos ou de qualquer outro documento que
comprovasse a efetiva retenção do Imposto de Renda relativa ao rendimento
comprovadamente recebido, deve ser mantido o lançamento de compensação
indevida de IRRF no valor de R$ 5.210,75 (art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985 e art. 87, § 2° do Regulamento do Imposto de Renda).
Uma vez que os documentos constantes dos autos indicam que a Interessada não
recebeu a totalidade dos rendimentos declarados, deve ser ajustado também o
rendimento tributável na DIRPF/2008 de R$ 22.960,00 para R$ 2.960,00.
Conclusão
Uma vez que o único rendimento declarado na DIRPF/2008 foi o relativo à fonte
pagadora Lojas Arapuã S/A e este ficou estabelecido em R$ 2.960,00 através do
presente Acórdão, não resta saldo algum de imposto a pagar ou a restituir. Isto se
deve à inexistência de Imposto de Renda comprovadamente pago e ao fato do
rendimento tributável se encontrar dentro do limite de isenção para o exercício
2008.
...
Insistentemente a primeira instância apontou a necessidade da apresentação dos
extratos bancários pela contribuinte, a fim de comprovar seus rendimentos do ano calendário
2007. Vem então a interessada apresentá-los junto a este recurso, e tais novas provas
colacionadas (e-fls. 91 e ss.) podem, na espécie, serem conhecidos com relativização de sua
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721358/2012-08
7
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que
visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Dos extratos citados verifica-se que a contribuinte efetivamente recebeu os valores
acordados no Termo de Conciliação (e-fl. 12) embora sete parcelas de R$2.000,00 tenham sido
recebidas no ano calendário 2007 e as três restantes no ano calendário 2008.
Dessa forma, o rendimento tributável na DIRPF/2008 apontado pela DRJ como
sendo R$ 2.960,00, com os novos documentos podem ser apontados como R$16.960,00, em um
ano calendário que o limite de isenção anual foi de R$15.764,28
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Do conjunto probatório presente nos autos, precipuamente dos cálculos judiciais da
contadoria (e-fl. 11), do Termo de Conciliação (e-fl. 12) e dos extratos bancários (e-fls. 91 e ss.),
pode-se inferir que a interessada realmente sofreu retenção de Imposto de Renda e não recebeu
valores relativos a IRRF integrados aos seus rendimentos, embora não possua comprovante anual
de rendimentos emitido pela fonte pagadora. E mais, a retenção indicada nos cálculos, de
R$5.210,75, teria sido o mínimo a ser retido, uma vez que a conciliação adveio em momento
posterior aos cálculos efetuados.
Ora, de bom alvitre então, considerando o Termo de Conciliação firmado na Justiça
do Trabalho (e-fl. 12), onde se verifica que “6 - ..., fica a ré responsável pela integridade do valor
do IRPF.”, e o fato de que a interessada comprova o recebimento do valor de rendimentos
tributáveis de R$16.960,00, que a interessada tem direito ao recálculo do ajuste de seu imposto
de renda do ano calendário 2007, embora claramente não terá direito ao valor total do IRRF, uma
vez que teve rendimentos tributáveis superiores ao limite anual de isenção.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser
refeito o cálculo de ajuste do imposto de renda do ano calendário 2007, considerando o valor de
rendimentos tributáveis de R$16.960,00 e o IRRF de R$5.210,75.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721358/2012-08
8
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original